Tribunal: TJSP
Processo: 1000320-52.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – Sentença de procedência – APELAÇÃO DOS AUTORES – Recurso que objetiva a majoração dos danos morais – Admissibilidade do pedido de reforma – Chegada ao destino final com cerca de 7 horas de atraso – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) – Fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica – Falha

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – Sentença de procedência – APELAÇÃO DOS AUTORES – Recurso que objetiva a majoração dos danos morais – Admissibilidade do pedido de reforma – Chegada ao destino final com cerca de 7 horas de atraso – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) – Fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica – Falha na prestação de serviços incontroversa – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Montante que comporta majoração para R$ 8.000,00 para cada passageiro, conforme pedido inicial – Precedentes desta C. Câmara – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.